Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 70060916, 70060917 e 70060918, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes à RPV no 0007882-03.2007.8.07.0000 (ID 70060917), concernente aos créditos de FILOMENO MARCOS DE ANDRADE (ID 67953914), FRANCISCA AGUIAR DA SILVA (ID 67982590), FRANCINALDO ALVES MACENA (ID 67982593), FLAVIO LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS (ID 67982594), FLÁVIO RODRIGUES DE SOUZA (ID 67982597), FLÁVIA LIMA DA SILVA (ID 67982599), FLÁVIA MUNIZ DAMASCENO (ID 67982604), FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR (ID 67983010), FLORISA FERREIRA DE SOUZA (ID 67983012), FRANCINEIDE FERREIRA DO CARMO (ID 67983014) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID 67983018). Intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 24 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR